Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE COMPROVADOS. PROPORCIONALIDADE DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou os alimentos gravídicos provisórios a serem pagos pelo devedor em 25% (vinte e cinco por cento) de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da obrigação alimentar provisória para valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos gravídicos apresentam como finalidade o auxílio à gestante com as despesas decorrentes da gravidez, como pagamento de exames, do parto e de assistência médica, nos termos do art. 2o da Lei n. 11.804/2008. Nessa perspectiva, devem ser fixados na proporção dos gastos da reclamante com a gestação e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
4. Da análise inicial dos autos, há fortes indícios do relacionamento amoroso entre as partes durante o período da concepção, o que é suficiente para acarretar a fixação dessa espécie de alimentos. A fixação da verba em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, equivalente a R$379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) atende, por ora, ao binômio necessidade/possibilidade, considerando os gastos comuns da gestação e a ausência de dados concretos sobre a situação financeira do requerido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.